Tribunal: TJDFT
Processo: 0722558-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0722558-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EUSTAQUIO, JOSE EUSTAQUIO ALVES MOREIRA, JOSE FABIO FERREIRA CARDOSO, JOSE FELISBERTO PINTO, JOSE FERNANDES LEITE, JOSE FIRMINO DOS REIS FILHO, JOSE FRANCISCO DA COSTA, JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO, JOSE FERREIRA DE CARVALHO, JOSE GERALDO EUGENIO RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ EUSTÁQUIO E OUTROS contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Em suas razões recursais (Id 72596565), sustentam os agravantes ter havido penhora de verbas salariais e a impossibilidade de bloqueio judicial de valores superiores ao devido Segundo defende, o valor concernente a cada um dos executados é no montante de R$ 10.150,63 (dez mil cento e cinquenta reais e sessenta e três centavos), porém teriam sido bloqueados pelo SISBAJUD valores que ultrapassam o montante devido pelos executados JOSE EUSTAQUIO ALVES MOREIRA, JOSE EUSTAQUIO e JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FILHO. Argui, ainda, ser inexigível a cobrança porquanto se trata de honorários sucumbenciais e os agravantes obtiveram a concessão da gratuidade da justiça. Diante do que entende estar havendo expropriação patrimonial indevida, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão interlocutória agravada, reconhecendo a inaplicabilidade da penhora e a aplicabilidade da gratuidade nesta fase processual. Sem preparo, em face da gratuidade da justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Primeiramente, verifico estar dispensado o preparo recursal em face do deferimento da gratuidade da Justiça no Id 215171464, p. 171, com efeitos ex nunc. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se a ausência dos requisitos para o deferimento do efeito suspensivo pretendido. A compreensão do caso exige um escorço histórico. Da gratuidade da justiça Os agravantes ajuizaram cumprimento individual de sentença coletiva para execução de crédito que foi de pronto declarado prescrito na sentença Id 132492509, em 27/07/2022, a qual também condenou os recorrentes ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10 % sobre o valor exequendo. A decisão Id 218514835, de 22/11/2024, recebeu o pedido de cumprimento de sentença dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor do então executado e ora agravado, Distrito Federal. Houve constrição SISBAJUD no Id 223280119, na origem. O Juízo de primeiro grau já havia destacado na decisão Id 224972260, de 06/02/2025, que a decisão de deferimento da gratuidade de justiça do C. Superior Tribunal de Justiça dispôs expressamente acerca da ausência de efeitos retroativos. A propósito, assim fundamentou o Ministro Relator “Id 215171464, p. 171): “Contudo, ‘embora a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, eventual deferimento pelo Juiz ou Tribunal somente produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido ou os posteriores a ele, não sendo admitida, portanto, sua retroatividade’ (AgRg nos EREsp 1.502.212/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 11/06/2019, DJe 14/06/2019). No mesmo sentido: AREsp 1.516.810/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019; AgRg no REsp 1.561.559/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019.” Na espécie, o pedido da gratuidade da justiça fora formulado no âmbito do STJ pelos agravantes “quando o agravo interno já estava em julgamento na sessão virtual de 02/04/2024 a 08/04/2024”, vindo a ser finalmente deferida a benesse em 19/07/2024 (Id 215171464, p. 171). No entanto, a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais ocorreu quase dois anos antes, em 27/07/2022 – Id 132492509. Assim, considerando a condenação à verba honorária antes do deferimento do benefício da gratuidade da justiça com efeitos ex nunc, é plenamente exigível a dívida. Ademais, a matéria já havia sido, inclusive, apreciada na decisão Id 221329145, em 18/12/2024, quando foi rejeitada a impugnação de Id no220789929, sob o mesmo fundamento. Os agravantes, então, impugnaram à penhora no Id 226443998, em 18/02/2025, alegando terem sido penhoradas verbas acobertadas pela impenhorabilidade salarial, bem como renovaram o argumento inexigibilidade dos honorários sucumbenciais em face da gratuidade da justiça deferida. A decisão ora agravada (Id 233915053), de 28/04/2025, integrada por embargos de declaração rejeitados (Id 235350905, em 12/05/2025), indeferiu a impugnação, resumidamente: 1- por não ter sido demonstrada a origem salarial dos valores bloqueados; 2- quanto à alegação de gratuidade da justiça, por já ter sido anteriormente apreciada a matéria. Assim, quanto à alegada inexigibilidade da dívida em razão da gratuidade da justiça, a matéria já se encontra preclusa, sendo vedada sua discussão, nos termos do art. 507, do CPC. Da impenhorabilidade das verbas salariais A decisão atacada rejeitou a impugnação à penhora sob o seguinte fundamento: “(...) não é possível verificar a natureza das constas bloqueadas, tendo em vista a multiplicidade abrangida, bem como ante a ausência de qualquer documentos pelos executados que possam indicar que os valores penhorados tem origem impenhorável nos termos legais.” Com efeito, a impugnação à penhora – Id 226443998 – não se fez acompanhar de demonstração da impenhorabilidade dos valores, sendo esse um ônus que a lei processual atribui ao devedor – art. 854, § 3o, I, do CPC. Tampouco no presente recurso os agravantes juntaram os extratos bancários para demonstrar que os valores auferidos nos contracheques Id 72596566 foram depositados nas contas objeto de bloqueio. Por fim, os valores penhorados já foram efetivamente transferidos ao credor – Id 235702266, na origem. Dessa forma, além de não se observar a probabilidade do direito, também não há mais falar em risco de dano iminente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado, para contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora